Tribunal: TJDFT
Processo: 0733993-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733993-23.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JAY SERVIÇO E COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO LTDA - ME AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA DESPACHO JAY SERVIÇO E COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada e que a pretensão deduzida coincide com a jurisprudência da Corte Superior. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisidicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026